Tribunal: TJSP
Processo: 2223598-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Embargos - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Diferimento do recolhimento das custas e despesas processuais – Cabimento – Efeito suspensivo aos embargos – Ausência dos requisitos do art. 919, §1o do CPC – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.